Tribunal: TJMT
Processo: 1003337-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003337-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (APELADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1003337-22.8.11.0003

Apelante:
Ivani Gotz Ragazzon

Apelada:
Sul Transportes de Cargas Ltda - ME.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo autor
Ivani Gotz Ragazzon.

AÇÃO: de Indenização
proposta por
Ivani Gotz Ragazzon
aqui apelante
em face de
Sul Transportes de Cargas

Ltda.- ME.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
,
condenou o autor recorrente ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Alega que o objeto da lide
não
é a cobrança/ressarcimento dos gastos que o autor aqui apelante (transportador) teve com os pedágios ou vales pedágios nas rodovias e muito menos a cobrança de fretes,
mas exclusivamente a cobrança do direito que o transportador (autor/apelante
Ivani Gotz Ragazzon)
de ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes, quando não fornecidos os vales pedágios, em modelo próprio e à parte do frete, pela da contratante requerida (
Sul Transportes de Cargas

Ltda.- ME.).

Afirma não cobrar a indenização pelo fato de te que arcar com as despesas do pedágio, mas cobra porque a apelada descumpriu o dever de antecipar, ao frete, o vale pedágio em modelo próprio e a parte do frete.

Argui ser incontroversa a existência dos pedágios no trecho e que, assim, competia à empresa apelada antecipar ao apelante o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete e não o apelante provar gastos com pedágios, pois, destes específicos vales pedágios nada pretende a título de ressarcimento.

Relata que a empresa apelada tinha ciência da existência de praças de pedágio e que, inclusive, confessa tal fato, quando o contratou, sendo seu dever antecipar ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à parte, o que não fez.

Após discorrer sobre o instituto da confissão e manifestar a indignação com a sentença, bem como alegar que o ônus da prova é da empresa apelada, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne desta Apelação
interposta pelo autor
Ivani Gotz Ragazzon
é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou improcedente
sua Ação de Indenização
proposta
em face de
Sul Transportes de Cargas

Ltda.- ME.

Verifica-se da petição inicial o autor
Ivani Gotz Ragazzon

alega ter sido contratado pela requerida

Sul Transportes de Cargas Ltda.- ME

para transportar cargas e não recebeu antecipadamente o vale pedágio.

Alegou que a remuneração do frete se deu pela estipulação de um determinado valor (de acordo com cada situação contratual).

Assim, cobrou o valor da indenização, decorrente da não antecipação do vale pedágio em modelo próprio e à parte, conforme exige a Leo n. 10.209/91.

O autor apelante foi contratado

pela requerida para transporte de cargas de Campo Novo do Parecis/MT (NFs 57278 – 57274) para entrega em Rondonópolis/MT e de Campo Novo do Parecis/MT para Imbituba/SC (NF 713).

A relação jurídica entre o autor apelante e a requerida é questão incontroversa.

Verifica-se, ainda, que a requerida admite que pagou de forma antecipada o vale pedágio ao motorista sem discriminar os valores:

A prova da conta de o pagamento dos vale-pedágios não foram efetuados conforme prescreve o regramento próprio à espécie, ou seja, em modelo próprio, restou demonstrada no Contrato de Transporte Rodoviário de Bens.

A Lei 10.209 de 23.3.2001
, que dispõe sobre a instituição do vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga,
consigna ser da responsabilidade da empresa que contrata/subcontrata o serviço de transporte rodoviário o pagamento de pedágio
, bem assim,
que o valor do vale-pedágio não integra aquele do frete e exige o registro em modelo próprio
.

Veja o disposto nos artigos 1o e 2o, da referida Lei 10.209 de 23.3.2001:

“
Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o
O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador
.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora
que subcontratar
serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
.
” (grifei).

Veja ainda o disposto no art. 2o e parágrafo único, da citada Lei 10.209 de 23.3.2001:

“
Art. 2o
O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete
, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único.
O valor do Vale-Pedágio obrigatório

e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e)
.
”
(grifei).

E a citada Lei registra que a antecipação do vale-pedágio será
em modelo próprio
, independentemente do valor do frete
.

Veja o disposto no art. 3o da Lei 10.209, de 23 de março de 2001:

“
Art. 3o A partir de 12 de maio de 2000, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador,
EM MODELO PRÓPRIO
ou em espécie
, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.
”
(grifei).

E o art. 8o do mesma Lei 10.209/2001 consigna que
nas hipóteses de infração
o
“
embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”
.
”
Veja o citado regramento:

“
Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.
”
(grifei).

Logo, possível mesmo o reconhecimento da indenização pretendida,
porquanto não há comprovação e essa prova competia à requerida apelada produzir, de que o pedágio foi feito em modelo próprio, conforme exige a regra do art. 8o da Lei 10.209/2001
.

E nesse sentido:

“
Ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais Contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias Cobrança de valor devido a título de "vale-pedágio", não antecipado pela ré (Lei 10.209/2001) Sentença de parcial procedência
O autor comprovou a efetiva prestação de serviços à ré, demonstrando a origem, o destino, o beneficiário da carga, o trajeto realizado e o valor pactuado a título de frete
, através de ajuste verbal Impugnação genérica pela ré, não se insurgindo quanto à efetiva prestação dos serviços tampouco comprovando o pagamento do vale pedágio
PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO QUE NÃO PODERIA SER EFETUADO JUNTAMENTE COM O FRETE, MAS DE FORMA AUTÔNOMA E IDENTIFICADA, SENDO ADIANTADO PELO EMBARCADOR DA MERCADORIA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1o A 3o DA LEI 10.209/2001
Requerida a prova pericial pela ré, desistiu da sua produção, sem requerimento de outras provas aptas a comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC) Devido o reembolso dos valores pagos a título de pedágio,
bem como a indenização na forma da Lei 10.209/2001
Sentença mantida Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso negado.". (Apelação Cível no 0003805-73.2019.8.26.0008, 13a Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador FRANCISCO GIAQUINTO, julgado em 17/03/2023)
”
(grifei).

Registra-se, ainda, que não demonstrado o desembolso com o pedágio para que seja devido o pagamento não se aplica ao caso, porquanto o objeto da ação não é o reembolso de despesas, mas a ausência de pagamento antecipado do vale pedágio nos termos descritos pela lei.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença
, a fim de reconhecer o direito vindicado pelo autor apelante à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir das datas de emissão dos contratos de fretes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Com a reforma da sentença, inverte-se a sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024